Tribunal: TJDFT
Processo: 0010879-61.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEMONSTRADAS POR MEIO DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. RELATO COERENTE DOS ABUSOS NA FASE INQUISITORIAL E EM JUÍZO. DIVERGÊNCIA APENAS QUANTO AS CIRCUNSTÂNCIAS SECUNDÁRIAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. GRAU DO SUPOSTO PARENTESCO POR AFINIDADE NÃO ESCLARECIDO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIDADE DO AUTOR SOBRE A VÍTIMA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A ofendida relatou, tanto na Delegacia quanto em Juízo, que o apelante se aproveitou de momentos em que a companheira dele, sua avó paterna, saía para o trabalho, ainda de madrugada, para abusar dela, passando a mão pelo seu corpo e partes íntimas, sobre e sob a roupa, em pelo menos três ocasiões e, em uma dessas oportunidades, também passou a língua na sua vagina.
2. A palavra da vítima merece credibilidade, pois relatou as situações de abuso em juízo de maneira coerente em relação às declarações que prestou na fase inquisitorial e a sua palavra foi corroborada por outras provas produzidas nos autos, não havendo indícios de que tenha imputado de maneira injustificada ao acusado a prática de condutas criminosas.
3. As inconsistências dos relatos da vítima e de sua genitora dizem respeito apenas a circunstâncias secundárias, e não quanto aos fatos em si, de maneira que não há razão para desprestigiar suas declarações, em especial porque o apelante, sua companheira e o pai da vítima não apresentaram uma narrativa coesa para sustentar a tese de que a criança estaria mentindo.
4. O resultado do laudo de exame de corpo de delito não é suficiente para colocar dúvida quanto à efetiva ocorrência do crime, em especial porque os atos libidinosos que a vítima afirmou ter sofrido, em geral, não deixam vestígios.
5. O parentesco por afinidade, por si só, não exclui a aplicação da causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal, mas também não é suficiente para pressupor a existência de autoridade sobre a vítima. Precedentes.
6. Apesar do acusado ser marido da avó da ofendida, ela não o considerava como avô nem não havia muita interação entre os dois, não tendo ficado evidenciada relação de autoridade dele sobre ela, portanto, não deve ser reconhecida a causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal, sem prejuízo, porém, do reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, já que, evidentemente, o réu prevaleceu-se das relações domésticas para praticar os crimes, além de se tratar de hipótese de violência contra a mulher, na forma da Lei n. 11.340/2006.
7. Recursos desprovidos.